Tribunal: TJSP
Processo: 0009339-37.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Insuficiência probatória. Inocorrência. Autoria e materialidade bem demonstradas. Palavras dos policiais militares que merecem credibilidade. Condenação confirmada. Dosimetria. Especificidade da reincidência que, por si só, não justifica o aumento da pena acima do mínimo legal. Precedentes do STJ. Pena redimensionada. Regime prisional fechado bem

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Insuficiência probatória. Inocorrência. Autoria e materialidade bem demonstradas. Palavras dos policiais militares que merecem credibilidade. Condenação confirmada. Dosimetria. Especificidade da reincidência que, por si só, não justifica o aumento da pena acima do mínimo legal. Precedentes do STJ. Pena redimensionada. Regime prisional fechado bem fixado. Detração inviável. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000717273
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009339-37.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
WELLINGTON DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMARGO ARANHA FILHO (Presidente sem voto), NEWTON NEVES E OTÁVIO
DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020
LEME GARCIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009339-37.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 2/17
16a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0009339-37.2017.8.26.0050
Comarca: SÃO PAULO
Apelante: WELLINGTON DOS SANTOS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 17945
APELAÇÃO.
Tráfico
de
drogas.
Recurso
defensivo.
Insuficiência probatória. Inocorrência. Autoria e materialidade
bem demonstradas. Palavras dos policiais militares que
merecem credibilidade. Condenação confirmada. Dosimetria.
Especificidade da reincidência que, por si só, não justifica o
aumento da pena acima do mínimo legal. Precedentes do STJ.
Pena redimensionada. Regime prisional fechado bem fixado.
Detração inviável. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
por WELLINGTON DOS SANTOS contra a r. sentença proferida pela
MMa. Juíza de Direito Fernanda Galizia Noriega, da 28a Vara do Foro
Central da Comarca de São Paulo, que, julgando procedente a
pretensão deduzida na denúncia, o condenou à pena de 06 anos e 08
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 666
dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime previsto
no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (fls. 287/297 e 334/337).
Em razões de recurso, a Defesa pugna pela
absolvição
do
apelante,
por
insuficiência
probatória.
Subsidiariamente, pretende a redução do aumento aplicado em razão
da agravante da reincidência e o abrandamento do regime prisional

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009339-37.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 3/17
fixado, com a aplicação da detração penal (fls. 330/395).
Contrarrazoado o recurso (fls. 445/452), a
douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr.
Lázaro Roberto de Camargo Barros, opinou pelo seu não provimento
(fls. 457/468).
É o relatório.
O apelo comporta parcial provimento.
O apelante foi condenado porque, no dia 06
de fevereiro de 2017, por volta das 17h35, na Rua Servidão de São
Marcos, altura do n. 25, viela 1, n. 14, Bairro Jardim Ângela, nesta
Capital, trazia consigo, guardava e ocultava, para fins de tráfico,
drogas, consistentes em 154 porções de cocaína em pó, embaladas
em invólucros plásticos tipo eppendorf, 94 porções de crack,
substância derivada da cocaína, e 25 porções de maconha, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Segundo apurado, policiais militares que
atenderam a ocorrência de denúncia anônima de tráfico de drogas
diligenciaram ao local e avistaram o apelante segurando uma sacola
plástica. O apelante, ao visualizar a viatura policial, jogou a sacola no
chão e tentou evadir-se do local, mas foi detido pelos policiais de
uma segunda viatura, que realizavam o apoio. Realizada busca
pessoal, nada foi localizado, mas, no interior da sacola trazida pelo
acusado, foi localizada a droga apreendida, a quantia de R$ 295,00 e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009339-37.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 4/17
um celular Samsung, razão pela qual ele foi preso em flagrante
delito. Não há que se falar em insuficiência probatória. A materialidade delitiva restou bem
demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 02), pelo boletim
de ocorrência (fls. 07/09), pelo auto de exibição e apreensão (fls.
10), pelo laudo de constatação preliminar (fls. 11/13), pelo laudo de
exame químico-toxicológico (fls. 45/47), bem como pela prova oral
produzida.
A propósito, não comporta acolhimento a
alegação da Defesa de que não há provas de que os laudos acostados
aos autos correspondem à análise das substâncias apreendidas.
Com efeito, no auto de exibição e apreensão
consta que foram apreendidos 154 eppendorfs contendo pó branco,
aparentando ser cocaína, 94 pedras contendo substância amarelada,
aparentando
ser
crack
e
25
porções
de
erva
esverdeada,
aparentando ser maconha (fls. 10).
O
laudo
de
constatação
provisória
n.
54.098/2017, referente ao R.D.O. n. 1357/2017, foi realizado no
mesmo dia e atestou que a massa bruta total das substâncias
apreendidas era de 428g, sendo certo que a massa líquida do item A
era de 63,8g, a massa líquida do item B era 28,8g e a massa líquida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009339-37.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 5/17
do item C era 82,1g. Atestou, ainda, que as referidas substâncias
estava embaladas, respectivamente, em microtubos plásticos do tipo
eppendorf, invólucros plásticos translúcidos e invólucros plásticos
translúcidos, do tipo filme, o que, ao contrário do que aduz a Defesa,
justifica a diferença entre a massa bruta e a massa líquida das
referidas substâncias.
O laudo do exame químico-toxicológico n.
54.099/2017, por sua vez, fez referência ao R.D.O. n. 1357/2017 e
também ao número do lacre n. 389381 do exame de constatação,
atestando, de forma conclusiva, que as substâncias se tratavam de
cocaína (itens A e B) e maconha (item C). Não obstante os
questionamentos defensivos quanto à ausência de comprovação da
substância crack, é certo que o crack consiste em mera forma de
apresentação da cocaína, tratando-se, portanto, da mesma substância.
Em resumo, conclui-se que as substâncias
mencionadas no auto de exibição e apreensão, somadas, possuíam
massa bruta de 428g, sendo 154 porções de cocaína com massa
líquida de 63,8g (item A - identificado nos laudos como material
sólido particulado), 94 porções de cocaína, na forma de crack, com
massa líquida de 28,8g (item B - identificado nos laudos como
material sólido petrificado) e as 25 porções de maconha com massa
líquida de 82,1g (item C - identificado nos laudos como fragmentos
vegetais constituídos de folhas, folíolos inflorescência, caules e
frutos), substâncias que causam dependência física ou psíquica e
estão relacionadas na Portaria n. 344/98 SVS/MS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009339-37.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 6/17
A autoria do crime, do mesmo modo, é
inconteste.

Em solo policial, o apelante negou a posse dos
entorpecentes, alegando que os policiais forjaram a apreensão da
droga, além de terem usado de força excessiva para prendê-lo (fls.
06). Em Juízo, apresentou, em síntese, a mesma versão. Reconheceu
que o local dos fatos é ponto de venda de drogas, mas negou a
prática do tráfico. Disse que estava apenas passando pela viela, pois
é o único caminho para buscar sua companheira no ponto de ônibus,
alegando que sua detenção foi indevida, pois não carregava nenhuma
sacola. Acrescentou que outro indivíduo foi abordado no mesmo local,
mas como ele não tinha passagem criminal foi liberado. Disse que os
policiais militares ouvidos em audiência chegaram ao local apenas
depois que já estava detido pelo “Sargento Brito”, mesmo policial que
o prendeu, injustamente, em outra oportunidade. Confirmou, por fim,
ter reagido à prisão, pois os policiais militares “levam qualquer um”
que esteja naquele local (mídia digital).
Entretanto, a versão por ele apresentada não
convence.
A testemunha Sandro Caetano da Costa,
policial militar, confirmou integralmente os fatos narrados na
denúncia. Relatou ter recebido a informação via COPOM da existência
de um indivíduo na prática de tráfico. Ao chegarem no local, já
conhecido como ponto de venda de drogas, o acusado se evadiu e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009339-37.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 7/17
dispensou uma sacola que estava em sua posse. Outra equipe, que
tinha ingressado pelo outro lado da viela, fazendo o cerco, conseguiu
efetivar a prisão dele. Na sacola dispensada foram encontradas
porções individualizadas de maconha, crack e cocaína, além de um
celular e alguma quantia em dinheiro. Disse que o acusado reagiu à
prisão, sendo necessário o uso moderado de força para contê-lo,
visando a segurança dele e da equipe. Ele chegou a se machucar,
pois começou a se jogar e tentou se agarrar no que o cercava, por
isso foi encaminhado ao pronto-socorro. Disse que a denúncia não
era nominal e não indicava as características do traficante, mas frisou
que viu quando o acusado correu ao avistar a viatura, bem como o
momento em que ele dispensou a sacola (mídia digital).
No mesmo sentido foi o depoimento de seu
colega de farda, José Carlos Costa de Faria, também afirmando ter
visualizado o momento em que o réu dispensou a sacola contendo
drogas. Além disso, a testemunha esclareceu que no local há diversas
vielas e frequentemente populares dificultam o trabalho dos policiais
militares, tentando resgatar os presos, e justamente por isso
costumam ir em mais de uma viatura (mídia digital).
Bruna Oliveira Sarmento, companheira do
acusado, disse que não presenciou a prisão. Relatou que o
companheiro trabalhava na mini padaria de seu pai, das 06h às 14h e
no fim da tarde, por volta das 17h15, sempre a buscava no ponto de
ônibus, mas no dia dos fatos ele não apareceu. Quando chegou no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009339-37.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 8/17
local presenciou um alvoroço na comunidade e ficou sabendo que ele
havia sido detido. Sabe que o local é ponto de venda de drogas, mas
é o caminho que o acusado tem para buscá-la no ponto. Disse que a
população ficou revoltada, pois ele foi agredido pelos policiais
militares e que inclusive filmaram a ação policial. Segundo o réu lhe
contou, eram os mesmos policiais que o prenderam, também
injustamente, em outra oportunidade (mídia digital).
Não obstante a negativa apresentada em
Juízo, ante os harmônicos e coerentes depoimentos prestados pelos
policiais militares, corroborados pelo laudo de exibição e apreensão, é
certo que o apelante foi surpreendido na posse das porções de
drogas apreendidas, em confirmação à denúncia anteriormente
recebida. Além disso, como bem anotado pelo i. sentenciante, as
testemunhas deixaram claro que não havia outra pessoa que pudesse
ter dispensado a sacola, que não o réu, restando, portanto,
indubitável a sua responsabilidade criminal pelos fatos narrados na
denúncia.
Aliás, em que pese o esforço defensivo, não
há qualquer contradição nos depoimentos dos policiais militares, uma
vez que ambos relatam terem visto o réu correndo, na posse de uma
sacola, a qual foi por ele dispensada logo antes de sua detenção pela
equipe que fazia o cerco, sendo certo que os relatos dizem respeito a
atos contínuos (primeiro o réu correu na posse da sacola, durante a
fuga dispensou o objeto e, logo após, foi cercado e detido). Não
configuram, assim, versões contraditórias ou de “menções genéricas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009339-37.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 9/17
para dar legitimidade ao trabalho realizado”, como argumentado pela
Defesa.
Ademais, observo que a ausência de campana
se justifica pelo local do ocorrido um conjunto de vielas que por
sua própria natureza certamente dificulta a prévia observação
policial.
É certo, ainda, que a mera menção no BOPM
(fls. 210/213) de que a denúncia anônima apontava para dois
indivíduos na prática do tráfico não esmaece os depoimentos dos
policiais militares, como quer fazer crer a Defesa, pois se trata de
circunstância não constatada na diligência policial, até mesmo porque
o réu foi o único indivíduo a ser visualizado dispensando algo e, como
acima justificado, não foi possível uma prévia observação da
dinâmica da traficância no local.
De outra parte, o apelante não fez qualquer
prova da alegada perseguição por parte dos policiais militares.
Portanto, não há razão para que seja colocada em dúvida a versão a
respeito dos fatos fornecida em uníssono pelos agentes públicos, uma
vez que nada há nos autos no sentido de que eles tivessem a
intenção deliberada de prejudicar o acusado, de modo que não viriam
em juízo incriminá-lo por meio de provas forjadas.
A respeito da credibilidade que deve ser
conferida à palavra de agentes policiais, este é o firme entendimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009339-37.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 10/17
dos Tribunais Superiores:
Destaco, ainda, que, segundo o entendimento desta
Corte, o depoimento de policiais pode servir de
referência ao juiz na verificação da materialidade e
autoria delitivas, podendo ser utilizado como meio
probatório válido para fundamentar a condenação.
Ressalto, ainda, que, segundo a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal:
“inexiste qualquer restrição a que servidores policiais
sejam ouvidos como testemunhas. O valor de tais
depoimentos testemunhais
especialmente quando
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-los pelo só fato de emanarem de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal” (HC 74.438/SP, rel. ministro Celso de
Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011).
Sobre a validade do depoimento testemunhal de
agentes policiais, destaco o seguinte trecho da ementa
do HC 73.518/SP, rel. ministro Celso de Mello, DJ
18.10.1996:
“O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor
do
Estado,
por
revelar
interesse
particular
na
investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar

tal
como
ocorre
com
as demais
testemunhas que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos”.
Ainda, nesse sentido, cito a ementa do HC
91.487/RO, Primeira Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2007:
“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA
CONDENATÓRIA FUNDAMENTADA EM DEPOIMENTOS
COLHIDOS
NA
FASE
JUDICIAL:
AUSÊNCIA
DE
NULIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE
PODER NÃO CONFIGURADOS. ORDEM DENEGADA. 1. A
sentença condenatória está fundada em elementos
concretos
devidamente
comprovados
nos
autos,
expondo de forma exaustiva todos os elementos de
convicção que levaram à condenação do Paciente, o que
afasta a alegação de nulidade por não observância das
regras de fundamentação. 2. O Supremo Tribunal
Federal firmou entendimento no sentido de que não há
irregularidade no fato de, na fase judicial, os policiais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009339-37.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 11/17
que participaram das diligências serem ouvidos como
testemunhas e de que a grande quantidade de droga
apreendida constitui motivação idônea para fixação da
pena-base acima do mínimo legal. • Habeas corpus
denegado”.
Desse modo, observo que os depoimentos dos policiais
corroboram os demais elementos dos autos, que são
seguros no sentido da condenação.1
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PORTE DE ARMA.
VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA.
VALIDADE PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO DE
POLICIAIS
CONFIRMADOS
EM
JUÍZO.
PRECEDENTE. TESE DE CONDENAÇÃO LASTREADA EM
PROVA INQUISITORIAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA
568/STJ. PROVAS PARA CONDENAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.
CONDUTA NÃO ALCANÇADA PELA ABOLITIO CRIMINIS.
PRECEDENTE.
DOSIMETRIA.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE.
REGIME
PRISIONAL.
ADEQUAÇÃO.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte, são
válidos e revestidos de eficácia probatória o
testemunho prestado por policiais envolvidos com
a
ação
investigativa,
mormente
quando
em
harmonia com as demais provas e confirmados
em juízo, sob a garantia do contraditório (ut,
AgRg
no
AREsp
366.258/MG,
Rel.
Ministra
LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014).
(...) 7. Agravo regimental não provido.2
A propósito, as lesões corporais de natureza
leve sofridas pelo acusado (escoriações e edema discreto no punho -
fls. 88/89) se justificam e são compatíveis com a versão das
testemunhas de acusação de que ele resistiu à sua detenção, sendo
necessário o emprego de força policial moderada para contê-lo.
1 STF - 2a Turma - HC 121.724/SP - Min. Rel. Gilmar Mendes - Julgado em
10/06/2014.
2 STJ, AgRg no AREsp 991.046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 16/08/2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009339-37.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 12/17
Ademais, nenhuma das supostas testemunhas
presenciais
“cidadãos de bem” que teriam protestado contra o
alegado uso excessivo da força policial e contra a “captura injusta” do
acusado

foi
arrolada,
tampouco
foram
apresentados
os
mencionados vídeos por elas gravados, embora a juntada tenha sido
oportunizada à Defesa (fls. 204 e 215).
A única testemunha arrolada pela Defesa,
além de ser ouvida como informante, por ser companheira do
acusado, em nada colaborou com a negativa de autoria do acusado,
já que não presenciou a abordagem. Aliás, embora tenha confirmado
que ele costumava passava pela viela para buscá-la no ponto de
ônibus, apenas confirmou o incontroverso, ou seja, que o apelante
estava no local dos fatos.
Destarte, analisado o arcabouço probatório,
era mesmo de rigor a condenação do apelante pelo crime previsto no
artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, não se podendo cogitar de
absolvição, conforme pretendido pela Defesa.
Confirmado, portanto, o mérito da sentença
condenatória de primeiro grau, passo à análise da dosimetria.
Na primeira fase da dosimetria, ausentes
circunstâncias judiciais desfavoráveis, além de uma condenação
definitiva, corretamente considerada para agravar a pena na segunda
fase da dosimetria, a pena-base foi corretamente fixada no mínimo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009339-37.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 13/17
legal, em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no
valor unitário mínimo legal.
Na segunda fase, também de forma escorreita, houve o correto reconhecimento da circunstância
agravante da reincidência (processo n. 0053311-96.2013.8.26.0050
condenação por tráfico de drogas, com trânsito em julgado em
09.04.2015
fls. 195). Contudo, considerando que se trata de
apenas uma condenação transitada em julgado geradora da
reincidência, é o caso de redução da fração de aumento, que foi
aplicada em 1/3, para 1/6, resultando a pena intermediária em 05
anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa, no
valor unitário mínimo legal.
Ressalte-se que, de acordo com o atual
entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a
especificidade da reincidência não justifica, por si só, o aumento
acima do mínimo legal. Nesse sentido, confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE
DROGAS.
AGRAVANTE
DA
REINCIDÊNCIA.
ESPECIFICIDADE.
AUMENTO
EM
1/3.
DESPROPORCIONALIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE
VERIFICADA.
READEQUAÇÃO
DA
PENA
DEVIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que,
na falta de previsão legal, o incremento da pena em
fração superior a 1/6 (um sexto), pela incidência das
agravantes, exige fundamentação concreta.
2. Hipótese em que o aumento da reprimenda em
1/3, com base em apenas um título condenatório
transitado
em
julgado,
ainda
que
reste

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009339-37.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 14/17
configurada a reincidência específica, denota a
existência de desproporcionalidade na segunda
etapa do procedimento dosimétrico.
3. No julgamento do HC 365.963/SP, a Terceira Seção
firmou o entendimento de que a especificidade da
reincidência não enseja um maior desvalor na análise
da dosimetria, o que permitiria, em princípio, a sua
compensação integral com a atenuante da confissão
espontânea.
4. Agravo regimental não provido3.
Na terceira e última fase da dosimetria, não
havendo causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas,
torna-se definitiva a reprimenda acima aferida. Nesse ponto, em
razão da comprovada reincidência do apelante, frise-se o correto
afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no
artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, em consonância com expressa
dicção legal.
Por fim, diante da quantidade de pena
imposta e das circunstâncias pessoais do apelante, confirma-se,
ainda, o regime prisional fechado para o início do cumprimento da
reprimenda, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b” e artigo 33, §
3o c.c. artigo 59, todos do Código Penal.
Vale registrar que a detração penal não se
confunde com a progressão de regime, na medida em que o artigo
3 AgRg no HC 440.349/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado
em 21/06/2018, DJe 28/06/2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009339-37.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 15/17
387, §2o, do Código de Processo Penal4, dispõe que, quando da
prolação da sentença condenatória, o tempo de prisão provisória
deve ser computado para fins de determinação do regime inicial para
o cumprimento da pena, e não de progressão de regime, mesmo
porque a sobredita progressão é instituto próprio da execução penal e
os requisitos autorizadores do benefício devem ser analisados pelo
magistrado competente para tanto.
Esse é o entendimento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
AUMENTO.
QUANTIDADE
DA
DROGA
E
MAUS
ANTECEDENTES.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
APLICAÇÃO DO ART. 387, § 2o, DO CPP. DETRAÇÃO
PENAL. DESCONTO DO PERÍODO EM QUE O PACIENTE
PERMANECEU PRESO CAUTELARMENTE. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO IMEDIATA NO REGIME INICIAL DE
CUMPRIMENTO DE PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE
SE NEGA PROVIMENTO.
(...)
3. Nos termos do art. 33, §§ 1o, 2o e 3o, do Código
Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento
de pena, o julgador deverá observar a quantidade da
reprimenda aplicada, bem como a eventual existência
de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do
CP). Ademais, na esteira da jurisprudência desta Corte,
admite-se a imposição de regime prisional mais gravoso
do que aquele que permitir a pena aplicada, quando
apontados
elementos
fáticos
demonstrativos
da
4 Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:
§ 2o O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no
Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime
inicial de pena privativa de liberdade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009339-37.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 16/17
gravidade concreta do delito.
4. Com o advento da Lei n. 12.736/2012, o Juiz
processante, ao proferir sentença condenatória,
deverá detrair o período de custódia cautelar para
fins de fixação do regime prisional. Mostra-se
forçoso reconhecer que o § 2o do art. 387 do
Código de Processo Penal não versa sobre
progressão de regime prisional, instituto próprio
da
execução
penal,
mas,
sim,
sobre
a
possibilidade de se estabelecer regime inicial
menos severo, descontando-se da pena aplicada o
tempo
de
prisão
cautelar
do
acusado.
Precedentes.
5. Considerando que a pena fixada ao paciente supera
os 4 anos de reclusão (7 anos e 6 meses de reclusão), a
aplicação da detração, na hipótese, não repercutiria no
regime prisional, especialmente em razão da presença
de circunstâncias judiciais desfavoráveis (quantidade de
droga apreendida e maus antecedentes), além da
reincidência do acusado.
6. Agravo regimental desprovido.5
No presente caso, ainda que seja considerado
o tempo de prisão provisória do acusado, o regime inicial deve ser
mesmo o fechado, posto que subsistem os argumentos acima
colacionados, que não seriam afetados pela subtração aritmética do
tempo de prisão provisória da reprimenda total imposta.
Posto isso, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso defensivo, a fim de reduzir a reprimenda
imposta a WELLINGTON DOS SANTOS para 05 anos e 10 meses de
reclusão e pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo
legal, subsistindo, quanto ao mais, a r. sentença de primeiro grau.
LEME GARCIA
5 AgRg no HC 397.881/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 02/03/2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009339-37.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 17/17
Relator